Tribunal: TJPA
Processo: 0001653-30.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001653-30.2016.8.14.0028

APELANTE: FRANK DANNY ALVES DA SILVA, HELCINEIDE NUNES FERREIRA

APELADO: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida, como a do presente caso, em que os motivos que ensejaram o entendimento acerca da ausência de comprovação da inexecução do contrato foram devidamente analisados pela decisão recorrida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0001653-30.2016.8.14.0028

EMBARGANTES/AGRAVANTES/APELANTES: HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID. 17189899

AGRAVADOS/APELADOS: SCOPEL SPE-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 17294374), opostos por HELCINEIDE FERREIRA ALVES e FRANK DANNY ALVES DA SILVA (ID 14407857), face ao acórdão (ID n. 17189899), proferido em Embargos de Declaração nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível, o qual foram parcialmente providos para sanar omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXECUÇÃO DAS OBRAS E BENFEITORIAS DO LOTEAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1 – Procede a alegação de omissão dos Embargantes quanto a ausência de apreciação do pedido de ressarcimento, com o abatimento do preço do imóvel, pela inexecução das benfeitorias no loteamento.

2 – Contudo, não merece procedência o pedido, diante da ausência de elementos que possam comprovar a não implantação da infraestrutura prometida.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.”

Os Embargantes alegaram reiterada omissão no julgado, em razão de que o acórdão embargado teria reconhecido ponto omisso alegado anteriormente, todavia, sem alterar a conclusão do julgamento, persistindo que continua omissa a decisão e baseada em premissa equivocada, tendo em vista que constou que não mereceria procedência o pedido, diante da ausência de elementos que poderiam comprovar a falta de implantação da infraestrutura prometida.

Afirmaram, todavia, que o acórdão teria sido omisso quanto à notificação extrajudicial entregue a parte adversa a fim de serem constituídos em mora, em face do descumprimento contratual pela inexecução de todas as benfeitorias e equipamentos prometidos; bem como que haveria fotos comprovando o alegado.

Discorreram a respeito da inversão do ônus da prova concedida pelo juízo de origem e que fora demonstrada pela parte adversa apenas a disponibilidade de infraestrutura mínima.

Sustentaram que o pedido de abatimento, de 20% (vinte por cento), do valor total, seria condizente com o que fora entregue.

Concluem, solicitando, ainda, a análise dos artigos 186, 422 e 927 do Código Civil, artigos 14, §3º, e 30 do CDC e art. 489 do CPC

Contrarrazões sob o ID. 17365080.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

No presente caso, de fato, o pedido de abatimento no preço em razão da suposta inadimplência contratual dos Embargados, por não entregarem a infraestrutura do empreendimento prometida, fora devidamente apreciado pela decisão embargada.

Nesse sentido, destaco trecho do
decisum
recorrido, senão vejamos:

“Contudo, também nesse item, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que considerou a inexistência de prova nos autos atestando a alegação dos Autores, e julgou improcedente o pedido de indenização deste item por ter sido genérico e aleatório o valor solicitado.

Inobstante a inversão do ônus da prova,
in
casu, os Embargantes sequer impugnaram os documentos juntados na defesa de ID’s 10599865 e 10599865, os quais demonstram ter sido realizada a entrega do loteamento com as obras de infraestrutura concluídas.

Também não foi apresentada qualquer planilha ou laudo, pelos Autores, capaz de justificar o abatimento do valor do imóvel em 20% (vinte por cento) conforme solicitado na inicial.

Nesse diapasão, são as conclusões da sentença proferida, as quais devem ser mantidas:

‘(...)

O fundamento da exceção do contrato não cumprido (art. 475 do CC) não pode ser utilizado, na espécie, como justificativa para suspender a aplicabilidade dos juros ou para reduzir-se o valor das parcelas de forma aleatória, primeiro porque a argumentação genérica afasta a verossimilhança das alegações e a inversão do ônus da prova nesse ponto, assim, vejo que tal circunstância não restou devidamente comprovada nos autos, isto é, pelos elementos de convicção juntados, não se pode concluir que a infraestrutura prometida não foi implementada. Segundo, porque tal redução pretendida não poderia se dar de maneira aleatória, como sugeriu o Autor, vale dizer, sem a obediência a um parâmetro que permitisse conferir segurança jurídica ao caso.

A discussão sobre qual parâmetro de redução seria utilizado também é algo que deveria ter sido inaugurado pelo Autor, na sua peça vestibular, sendo um componente do cálculo do valor incontroverso. Ocorre que o Autor foi displicente em relação à forma como deduziu sua causa de pedir, de modo que, por isso, a análise do conjunto caminhou para a improcedência do pedido que ora proclamo.”

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação, bem como no Agravo Interno, e nos primeiros Embargos de Declaração, foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Desse modo, considerando que esse é o terceiro recurso interno interposto pelo embargante, para questionar matéria que fora expressamente discutida e esclarecida; verifica-se um abuso do direito de recorrer, de forma que o embargante ventila os mesmos argumentos já apreciados, configurando-se em verdadeiro recurso protelatório. Assim, imponho ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024